Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709898-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA EMBARGADO: GLORIA MARIA CLAUDIA PIRES DE MORAIS, LETICIA SABATELLA, ORLANDO DE MORAIS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS BRAGA, WAGNER MANICOBA DE MOURA, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator